Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-97.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001923-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), EDSON ALVELLOS FERNANDES - CPF: 064.798.201-34 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO DETRAN, CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE DÍVIDA – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PAGAMENTO DOS DÉBITOS PARA EXCLUSÃO DAS RESTRIÇÕES – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONTRA O ESTADO – INSURGÊNCIA DE AMBOS OS PROMOVIDOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO PELO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FRAUDE NO REGISTRO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DA DÍVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO DETRAN NÃO CONHECIDO.

A despeito do recurso interposto, entendo que o DETRAN é carecedor de interesse recursal, uma vez que não se atentou para o fato de que o magistrado “a quo” acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva que arguiu em contestação.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

O ente público é responsável pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostram-se ilegítimos a inscrição em dívida ativa e o protesto da dívida de IPVA.

Diante do registro fraudulento e do ato ilícito consistente na inscrição e no protesto, deve a parte promovente ser ressarcida quanto ao valor indevidamente pago e o dano moral ser indenizado, por se tratar de hipótese de dano moral puro.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso do Estado desprovido e do DETRAN não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN, uma vez que a inscrição em dívida ativa e o protesto partiram do Estado de Mato Grosso, e o condenou a repetir o indébito na forma simples (R$ 586,65), bem como a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por inscrição em dívida ativa e protesto indevidos por conta de débitos de IPVA referentes a veículo registrado fraudulentamente em nome da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte requerida a
restituir ao reclamante o valor pago referente aos débitos tributários cobrados indevidamente no montante de R$ 586,65 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos),
a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, bem como ao
pagamento dos

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, do arbitramento,
nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os tributos são lançados com base na propriedade do veículo.

Argumentou que se o nome da parte promovente está constando nos registros deve-se levar em conta a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos. Alegou inexistência de dano moral e a impossibilidade de indenizar dano hipotético, não havendo prova do alegado dano moral.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

O DETRAN interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o veículo sequer está registrado na base do DETRAN no Estado de Mato Grosso, de modo que se o agente do ESTADO e não do DETRAN, tivesse tido a devida cautela, não havia protestado o nome da parte promovente. Alegou culpa do Estado de Mato Grosso e que não praticou qualquer ato ilícito, bem como inexistência de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO DO DETRAN

O DETRAN interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o veículo sequer está registrado na base do DETRAN no Estado de Mato Grosso, de modo que se o agente do ESTADO e não do DETRAN, tivesse tido a devida cautela, não havia protestado o nome da parte promovente. Alegou culpa do Estado de Mato Grosso e que não praticou qualquer ato ilícito.

A despeito do recurso interposto, entendo que o DETRAN é carecedor de interesse recursal, uma vez que não se atentou para o fato de que o magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva que arguiu em contestação. Cito trecho da sentença:

Na espécie, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para responder a ação no que tange aos débitos tributários do IPVA, haja vista que a referida autarquia não é a destinatária do tributo.

Em tendo havido o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN e a extinção do processo em relação a si, carece ele de interesse recursal, de modo que não se conhece do recurso que interpôs.

Não conheço do recurso do DETRAN.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pendia débitos de IPVA que rendeu a inscrição do nome da parte promovente em dívida ativa, assim como rendeu protesto da dívida de IPVA relativos ao veículo VW/SANTANA, ano 1985, chassi nº 9BWZZZ32ZFP209375, renavan nº 215953215, placa AU 2140.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e determinou a restituição do valor pago pela dívida, na foram simples, e fixou indenização por dano moral, com o que não concorda o Estado de Mato Grosso, pois entende que há presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Sem razão o Estado de Mato Grosso, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que, na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade.

De fato, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público deve realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRLV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que ocorreu no presente caso, mas de forma ineficiente, pois não confrontou a identidade do titular, assim como não exigiu assinatura, conforme fundamentado em contrarrazões.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

O ente público é responsável pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que, diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostram-se ilegítimos a inscrição em dívida ativa e o protesto da dívida de IPVA.

Diante do registro fraudulento e do ato ilícito consistente na inscrição e no protesto, deve a parte promovente ser ressarcida quanto ao valor indevidamente pago e o dano moral ser indenizado, por se tratar de hipótese de dano moral puro.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Não conheço do recurso do DETRAN, por ausência de interesse recursal.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021